Tribunal: TJDFT
Processo: 0738834-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738834-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DRIDAN STORE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DRIDAN STORE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, contra decisão proferida nos embargos à execução no 0718968-10.2024.8.07.0007, nos quais contende com o BRB BANCO DE BRASILIA S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, bem como o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos seguintes termos (ID 64053454): “A autora requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com a consequente suspensão da execução embargada, em sede de antecipação de tutela de urgência, tendo em vista que a execução estaria garantida por possuir a cédula de crédito bancário garantia contratual por meio de aval. Decido. A concessão da referida medida, por força do art. 300, caput, do CPC, exige que o pedido seja instruído com elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, típica dessa fase processual, não vejo presente os requisitos legais exigidos para a tutela de urgência no tocante ao requerimento da parte embargante. Senão, vejamos. De início, saliento que a garantia contratual, de natureza civil, não se confunde com a garantia do juízo, a qual tem natureza processual e se efetiva por meio de depósito, penhora ou caução. Assim, não estando o juízo garantido, não cabe a suspensão pretendida, não servindo a garantia por meio de aval como meio apto a permitir a suspensão da execução. É cediço que nas ações de execução, lastreadas por título executivo extrajudicial, a certeza, a liquidez e a exigibilidade advindas do título evidenciam a probabilidade do direito do credor com todos os seus desdobramentos, podendo inclusive fazer uso dos meios de coerção indireta previstos no art. 139, inciso IV, do CPC, visando o recebimento do valor devido. Para a concessão de suspensão da execução, como regra, mostra-se essencial a garantia do juízo atrelada à apresentação de teses que evidenciem a necessidade da suspensão, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. Contudo tal não ocorreu nos autos. Sobre a questão da impenhorabilidade de eventual quantia a ser bloqueada na conta bancária da autora, incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita, devendo tal análise ser feita pontualmente, analisando a ilegalidade alegada no caso concreto. Nesse sentido: "(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto a iliquidez do título, reputo que o alegado direito não resta cabalmente demonstrado, razão pela qual mostra-se necessário o curso do processo, com a devida juntada de novos documentos e, após o devido contraditório e ampla defesa, posterior análise de eventual ofensa ao direito vindicado. Dentro disso, não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do CPC), para fins de: 1. Deverá ser observado o disposto no art. 917, §3o, do CPC, quanto à alegação de excesso ou de cobrança indevida na execução, com a apresentação de pedido específico nesse sentido (com expressão monetária), bem como de memória de cálculo, com o fito de demonstrar o método de apuração dos valores, se o caso. Nesse ponto, em não sendo acudida a presente determinação, aplicar-se-á §4o do art. 917 do CPC. 2. Nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente ao valor do crédito impugnado. Retifique-o, se o caso. 3. Persistindo o interesse na suspensão do feito principal, venha o comprovante de segurança do juízo. 4. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que não há provas de que a pessoa jurídica, caso verta as custas do processo, terá inviabilizada suas atividades. Venha, portanto, o comprovante de recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Fica a parte embargante advertida que em caso de não cumprimento integral das determinações acima listadas, não será dada nova oportunidade de emendar a inicial. Publique-se.” A agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede a concessão da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (ID 64053454). Quanto à gratuidade de justiça, a empresa agravante afirma passar por momento financeiro extremamente debilitado, sobretudo pela existência de diversas dívidas. Relata a cobrança, pela instituição agravada, do importe de R$ 221.978,60, situação extremamente prejudicial aos negócios. Alega haver nos autos documentos a corroborar com a afirmação de hipossuficiência, tais como sua conta bancária com saldo no negativo há tempos, além dos documentos de arrecadação relacionados ao Simples Nacional. Frisa a possibilidade de juntar mais documentos para comprovar sua condição e dificuldades financeiras vividas, contudo, violando o disposto no § 2o do art. 99 do CPC, o juízo de piso indeferiu de plano o pedido, não oportunizando a apresentação de informações extras. Acrescenta que as despesas processuais não se resumem às custas iniciais, pois outras podem surgir, típicas da natureza do presente caso, como, por exemplo, os honorários periciais em caso de necessidade de produção de prova pericial, bem como os honorários de sucumbência, sem contar o preparo para tutelar seus direitos em instância recursal. Discorre sobre o cerne de tal dificuldade financeira, provocada pela crise sanitária da COVID-19. Argumenta que, observando a sua conta corrente, percebe-se a existência de saldo zerado e de lançamentos futuros na casa dos R$ 39.000,00. Estes valores sequer levam em consideração a integralidade das suas dívidas, sendo este importe apenas relacionado a algumas das dívidas colocadas em débito automático ou com lançamento já fixado em conta. Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, argumenta: 1) ser desnecessária a garantia do juízo quando há relevante fundamentação jurídica; 2) a existência, no presente caso, de garantia, na modalidade de aval, constante no contrato objeto dos autos. Salienta a suficiência das provas produzidas e dos argumentos já levantados para demonstrar a pertinência do seu pleito, porquanto foi demonstrado que as cédulas de crédito bancário, apresentadas pelo agravado, carecem dos requisitos legais de executoriedade, sendo mister a extinção da execução, logo, totalmente pertinente o pedido de sobrestamento da execução. Ressalta que a executoriedade da cédula de crédito bancário depende de sua instrução com planilha de cálculo a demonstrar de forma fidedigna a apuração do saldo devedor, hipótese não verificada na inicial proposta pelo agravado. Alega a necessidade, para a cédula de crédito ter executoriedade, de instrução da inicial com os extratos de conta corrente, acompanhados das planilhas de cálculo, relativos aos valores originários, com efetiva indicação dos valores utilizados e eventuais amortizações, além da indicação dos encargos nos variados períodos de utilização do crédito aberto. Esclarece ser necessária, para a suspensão da execução, a comprovação de risco de dano grave ou de difícil reparação, da presença do fumus boni iuris e da garantia do débito, exatamente o caso dos autos. Afirma que o processamento da ação de execução, enquanto são discutidas as matérias objeto desta lide, sobretudo a cobrança de valores em excesso, ilegalidades e abusividades, continuará submetendo a agravante aos seus efeitos, os quais, dada à sua própria natureza, poderão desencadear prejuízos, em especial, se procedentes os pleitos. No despacho de ID 64075868, foi determinada a intimação da agravante para juntar aos autos, no prazo de 5 dias, comprovantes da situação financeira da empresa, nos termos do art. 101, § 1o, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Documentos apresentados pela agravante no ID 64491989. É o relatório. Decido. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, CPC). Ademais, por serem autos digitais, é dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). GRATUIDADE DE JUSTIÇA Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, exige-se, além da alegação de insuficiência, a inequívoca comprovação da situação financeira, pois a presunção supramencionada não milita em seu favor. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, não possuir condições financeiras para suportar as despesas do processo. Nesse sentido, o entendimento consolidado na Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa. No caso, os documentos apresentados demonstram o preenchimento dos pressupostos necessário à concessão do benefício, quais sejam: a) extrato negativo de conta bancária junto ao Banco do Brasil, sem mês e ano especificados, no valor de (-)R$ 39.394,18 (ID 64053452); b) extrato bancário de conta mantida junto ao PagBank, relativo ao mês de setembro de 2024, contendo saldo zerado (ID 64491990); c) extrato bancário de conta mantida junto ao Banco do Brasil, relativo ao mês de setembro de 2024, contendo saldo zerado (ID 64491991). A recorrente, alega, ainda possuir custos elevados de manutenção da atividade empresarial, tais como aluguel (R$ 6.500,00), o qual, somado às despesas mais diversas da atividade (comprovantes de ID 64491992), somam o valor de R$ 9.105,53 apenas em gastos mensais. Embora a empresa siga em funcionamento e obtendo receita, apresenta receita operacional negativa ou zerada. Diante de tal cenário, é razoável o direcionamento do patrimônio da agravante à manutenção das operações. Acerca do tema, cumpre colacionar o seguinte julgado desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE COMPROVAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. OBSERVÂNCIA. 1. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". 2. A fim de trazer maior clareza para o tema ao tratar do benefício para pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça elaborou a Súmula no 481, a qual esclarece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" 3. No caso concreto, verifico que a agravante trouxe aos autos elementos de prova suficientes para se desincumbir de seu ônus probatório, porquanto aptos a comprovar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, em especial os extratos bancários de IDs.160704398 e 160705631. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.” (07274786720238070000, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, PJe: 26/3/2024) Com estas considerações, defiro o pedido de gratuidade de justiça em favor da parte agravante. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO Conforme dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, cuida-se de embargos à execução, nos quais a agravante pede (ID 64053445): “(i) sejam acolhidas as preliminares arguidas, de sorte a: a) Deferir a assistência judiciária gratuita à Embargante, nos termos dos arts. 98 e seguintes, do CPC; b) Seja atribuído o efeito suspensivo aos presentes embargos, visto que a dívida já se encontra devidamente garantida, com fulcro no art. 919, §1o, do CPC; c) Seja declarada a INÉPCIA DA INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso I, do CPC, em razão da: • ausência de assinatura da Embargante no contrato, em descumprimento ao disposto pelo art. 784, inciso III, do CPC; • ausência de assinatura de duas testemunhas, em descumprimento ao disposto pelo art. 784, inciso III, do CPC; • impossibilidade jurídica de averbação nos órgãos de proteção ao crédito e pertinentes, com fulcro nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da menor onerosidade possível; (ii) julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução, conforme os argumentos acima expostos, de modo a acolher o mérito para: a) reconhecer a falta de liquidez e certeza do título cobrado, em virtude da ausência da notificação extrajudicial apta a constituir a mora da Embargante; b) reconhecer a falta de liquidez e certeza do título cobrado, em virtude da ausência de executoriedade, ante a falta de apresentação da planilha com indicação dos valores utilizados e eventuais amortizações, a mora e a evolução do débito. c) reconhecer a falta de liquidez e certeza do título cobrado, para que seja declarada nula a cobrança de tarifas não especificadas no valor de R$.10.058,53 (dez mil e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos), tendo em vista a má-fé na cobrança e o Art. 42 do código de defesa do consumidor, devendo este valor ser compensado com o saldo devedor desse contrato, com a extinção da execução com resolução do mérito ante as abusividades aqui demonstradas; (iii) a descaracterização da mora, ante a ausência de prejuízos à Embargada, nos termos da fundamentação; (iv) que a instituição Embargada seja condenada a pagar as custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados por Vossa Excelência; (v) a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação consumerista, diante da verossimilhança das alegações declinadas e da hipossuficiência da Embargante em demonstrar o alegado, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC; (vi) seja ordenada a intimação da Embargada para, querendo, responder aos termos dos presentes Embargos.” Importa registrar, ainda, que a ação de execução embargada visa ao pagamento do débito de R$ 221.978,60, retratado em cédula de crédito bancário (ID 64053448). De acordo com o art. 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução, como regra, não terão efeito suspensivo. Entretanto, o § 1o do referido dispositivo ressalva o seguinte: “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Logo, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, são necessários três requisitos: (i) fundamentação relevante; (ii) receio de grave dano de difícil ou incerta reparação; e (iii) garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. Por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo deve observar, no caso concreto, o preenchimento de todos eles. Isso porque irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão é que tal medida constitui exceção e não a regra. Na hipótese, a despeito de reiterar a argumentação delineada no bojo dos embargos à execução, concernente a matérias de ordem pública, a agravante não arrazoa acerca de sua impossibilidade quanto à prestação da garantia exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC, não servindo o aval prestado em sede contratual para esse fim. Independentemente de a agravante ser beneficiária da justiça gratuita, esta Corte entende que a dispensa da garantia para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução exige argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a parte embargante prestá-la. Nesse sentido: “1. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. 2. A Constituição Federal assegura o acesso ao Judiciário, e a ausência de garantia da execução não pode constituir obstáculo àqueles que não têm patrimônio, independentemente de o executado ser ou não beneficiário de gratuidade de justiça. E, para tanto, deve-se comprovar a hipossuficiência patrimonial. 3. O deferimento da gratuidade não tem como consequência o imediato afastamento do dever de garantia do juízo, competindo ao embargante o ônus de demonstrar a inexistência de patrimônio apto a prestar a garantia. Em outras palavras, a dispensa da garantia é possível ‘quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita’ (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021).” (07259332520248070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 18/9/2024) - g.n. Ademais, o fato de a matéria de defesa alegada nos embargos à execução poder ser veiculada em exceção de pré-executividade (matérias de ordem pública) não é suficiente, por si só, para excepcionar o requisito em análise. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, entre os quais, a garantia do juízo. 2. A dispensa da garantia ao deferimento do efeito suspensivo encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a parte embargante-agravante prestá-la, tampouco demonstração de insuficiência patrimonial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (07414129220238070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, DJE: 4/4/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PASSÍVEL DE ALEGAÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. 2. O fato de a matéria de defesa alegada nos embargos à execução poder ser veiculada em exceção de pré-executividade não é suficiente, por si só, para dispensar a garantia do juízo exigida no dispositivo citado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07205007420238070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 24/1/2024) - g.n. Ausentes os requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, e não verificada situação excepcional que justifique sua dispensa, incabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator